Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600446-10.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
24/03/2025
Número: 0600446-10.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestações de Contas Eleitorais nº 0600446-
10.2024.6.16.0114, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Itacir
José Finatto, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Aplicou multa no valor de 100% da quantia que
excedeu o limite permitido para aplicação de recursos próprios na campanha, desconsiderando o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), referente às despesas com serviços advocatícios e contáveis,
totalizando o valor de R$ 5.266,98 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e oito
centavos) para pagamento por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no prazo de 05
(cinco) dias, integrada pela sentença ID nº 44202153 que acolheu os Embargos de Declaração para
corrigir o valor da multa aplicada, fixando-a em R$ 2.633,49, correspondente a 100% do valor
excedido, nos termos da manifestação e conforme previsão legal. (Trata-se de Prestação de Contas
Eleitorais Final do Requerente Itacir José Finatto, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições
Municipais de 2024. A Unidade Técnica do Cartório Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo pela
desaprovação das contas, em razão dos gastos de campanha com recursos próprios arrecadados
terem superado o limite de 10% previstos no art. 27, § 1º, da Resolução TSE 23.607/2019. Da mesma
forma, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como
desaprovadas, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ITACIR JOSE FINATTO (RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ITACIR JOSE FINATTO VEREADOR
(RECORRENTE)
FABIO JUNIOR CECCHETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428530
24/03/2025
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44428530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.438

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600446-
10.2024.6.16.0114 – Serranópolis do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ITACIR JOSE FINATTO VEREADOR
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRENTE: ITACIR JOSE FINATTO
ADVOGADO: FABIO JUNIOR CECCHETTO - OAB/PR92556
RECORRIDO: JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO
DA
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O candidato ao cargo de vereador
apresentou
prestação
de
contas
de
campanha.
2. A unidade técnica e o Ministério Público
Eleitoral manifestaram-se pela desaprovação das contas devido à
extrapolação do limite de recursos próprios.
3. A sentença desaprovou as contas e
aplicou multa correspondente a 100% do
valor excedente.

Num. 44428530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
4.
Embargos
de
declaração
foram
parcialmente acolhidos para corrigir o valor
da multa.
5. O candidato interpôs recurso eleitoral
requerendo a aprovação das contas com
ressalvas e a redução da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Saber se a irregularidade referente ao
excesso de recursos próprios justifica a
desaprovação das contas.
7. Verificar a possibilidade de redução da
multa
com
base
nos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
27, § 1º, estabelece que candidatos podem
utilizar recursos próprios até 10% do limite
de gastos do cargo disputado.
9. O candidato ultrapassou esse limite, o
que atrai a sanção prevista no § 4º do
mesmo artigo, que fixa multa de até 100%
do valor excedente.
10. A jurisprudência do TSE admite
mitigação de penalidades quando o valor
excedente é pequeno em relação ao total
arrecadado.
11. No caso concreto, o montante da
irregularidade corresponde a 35,51% do
total arrecadado na campanha, o que
recomenda a redução da multa.
12. A sanção pecuniária foi ajustada para
refletir esse percentual, fixando-se a multa
em R$ 526,69 (quinhentos e vinte e seis
reais e sessenta e nove centavos), equivalente a
20%
do
total
da
irregularidade,
conforme
compreensão
desta Corte Regional Eleitoral.
13.
Todavia,
a
superação
do
limite
estabelecido inviabiliza a aprovação das

Num. 44428530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
contas, ainda que com ressalvas, conforme
entendimento do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e parcialmente
provido, reduzindo-se a multa imposta,
mantendo-se, entretanto, a desaprovação
das contas.
16. Tese de julgamento: "O excesso no uso
de recursos próprios em campanha é
irregularidade que impede a aprovação das
contas, especialmente se o valor irregular
não for alcançável pelo princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Contudo,
o valor da multa imposta deve ser
proporcional
ao
percentual
da
irregularidade, também em observância aos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §§
1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min.
Raul Araújo Filho, julgado em 22/08/2024.
TSE, Agravo Regimental no Agravo em
Recurso
Especial
Eleitoral
nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos
Tavares, julgado em 14/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44428530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
Trata-se de recurso eleitoral interposto na prestação de contas eleitorais por ITACIR JOSÉ
FINATTO, que concorreu ao cargo de vereador pelo partido PP nas Eleições de 2024.
No id. 44202075 foi juntado o relatório preliminar pela 114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR,
manifestando-se a unidade técnica pela intimação do prestador das contas, para juntar, no prazo
de 03 (três) dias, os documentos comprobatórios faltantes ou eventual prestação de contas
retificadora, bem como recolhimento por GRU do valor gastos por meio de recursos próprios que
excedeu ao limite de 10%.
Em sua defesa de id. 44202132, ITACIR JOSÉ FINATTO, informou que de fato o candidato se
equivocou ao realizar as doações, já que não tinha conhecimento técnico a respeito dos limites do
autofinanciamento, sendo levado a crer pelo seu contador que estava limitado a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano-calendário anterior à eleição desconhecendo a
previsão do §1º do art. 27 da Resolução, requerendo que sejam aprovadas as contas
apresentadas pelo candidato. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa
Excelência, requer a aprovação com ressalvas das contas do candidato em razão da ausência de
gravidade da conduta e boa-fé do candidato.
No id. 44202136, houve parecer técnico conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das
contas do candidato requerente ITACIR JOSÉ FINATTO.
Em seguida, houve parecer do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas de
campanha apresentadas pelo candidato (id. 442022139).
As contas foram julgadas desaprovadas em razão da superação do limite de recursos próprios
(id. 44202144).
Foi interposto Embargos de Declaração (id. 44202151) por ITACIR JOSÉ FINATTO aduzindo que
como o valor acima dos 10% do limite de gastos foi de R$ 3.633.49 (três mil seiscentos e trinta e
três reais e quarenta e nove centavos), deve ser deduzido o valor referente aos gastos com
contador e advogado que totalizaram R$ 1.000,00 (um mil) reais, tem-se que o valor excedente o
qual deve se basear a multa é de R$ 2.633,49 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta
e nove centavos), sendo assim, requerendo que haja retificação da sentença para fins de atribuir
o valor da multa em R$ 2.633,49 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e nove
centavos), o que seria correspondente a 100% do valor que ultrapassou o limite apontado na
sentença.
Na sentença de id. 44202153 houve acolhimento aos Embargos de Declaração para corrigir o
valor da multa aplicada, fixando-a em R$2.633,49, correspondente a 100% do valor exercido, nos
termos da manifestação e conforme previsão legal.
Houve interposição de Recurso Eleitoral id. 44202160, aduzindo o Requerente que verifica-se que
única irregularidade constatada foi a doação acima do limite legal. No mais, tudo esteve em
conformidade e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação eleitoral. Tanto é assim, que
o parecer técnico (id. 126258766) manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas do
candidato. Afirma que o candidato se equivocou ao realizar a doação. Até porque não tinha
conhecimento técnico a respeito dos limites do autofinanciamento, sendo levado a crer pelo seu
contador que estava limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos no ano-

Num. 44428530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
calendário anterior à eleição, desconhecendo a previsão do §1º do art. 27 da Resolução. Dessa
forma, expõe que é necessário avaliar o caso à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Ou seja, uma que vez que o valor excedido não foi excessivo, que a destinação
dos gastos está devidamente comprovada, que diversos candidatos de outros partidos
cometerem o mesmo equívoco, e que de modo geral, os gastos totais com a campanha não
ultrapassaram o teto de gastos para a candidatura, fica evidente a boa-fé do candidato. Além
disso, aduz a aplicação da multa no patamar mínimo, já que não houve grande prejuízo. Assim,
requer que o presente recurso seja seja julgado PROCEDENTE para fins de reformar a sentença
para julgar apresentadas como aprovadas ainda que com ressalvas, bem como reduzir o
percentual de multa em patamar inferior ao arbitrado na sentença.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu
desprovimento (id. 442061153).

É o relatório.

VOTO
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 11/11/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44202156), sendo o recurso eleitoral protocolado em 14/11/2024 (id. 44202160), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral busca reformar a desaprovação das contas operada em 1º Grau por
meio da rediscussão da irregularidade consistente na extrapolação dos limites de recursos
próprios.
A questão é regulada pelos seguintes dispositivos pertinentes:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de

Num. 44428530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos a vice
ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular para aferição do
limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017 .
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º) .
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) .

A situação concreta foi assim descrita na r. sentença (id. 44202144):

A unidade técnica apontou que o candidato extrapolou o limite de 10% do limite de gastos
permitido para o cargo disputado, contrariando o disposto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE
23.607/2019:
LIMITE DE GASTOS PARA O CARGO: R$ 15.985,08
10% DO LIMITE DE GASTOS: R$ 1.598,51
RECURSOS PRÓPRIOS (incluindo recursos financeiros e estimáveis) : R$ 5.232,00
VALOR ACIMA DOS 10% DO LIMITE DE GASTOS: R$ 3.633,49
Assim, o candidato fica sujeito ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em
excesso, nos termos do § 4º do citado artigo.
Tendo em vista o vultoso valor da quantia em
excesso, R$
3,633,49,
o
qual
representou 69,44% do total de recursos próprios em relação ao limite de gastos, resta afastada
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade, comprometedor da higidez do pleito.

Num. 44428530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
E integrada pela decisão dos embargos de declaração (id. 44202153):

Assiste razão ao embargante. De acordo com a fundamentação contida na sentença, o valor do
excesso de recursos próprios foi de R$ 2.633,49. Assim, a aplicação de multa em 100% do valor
excedente resulta em R$ 2.633,49 (dois mil, seiscentos e trinta e três reais e quarenta e
nove centavos) e não em R$ 5.266,98 (cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e
noventa e oito centavos) como constou erroneamente na decisão embargada.
É evidente a contradição apontada, o que justifica o acolhimento dos embargos para correção do
valor da multa.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para corrigir o valor da multa aplicada,
fixando-a em R$ 2.633,49, correspondente a 100% do valor excedido, nos termos da
manifestação e conforme previsão legal.

Compulsando os autos se verifica que o valor doado pelo candidato foi integralmente em espécie
(ids. 44202079 e 44202126), de modo que não é possível glosar do total eventuais doações feitas
de forma estimada em dinheiro.
Infelizmente, a alegação do recorrente no sentido de que o candidato se equivocou ao realizar a
doação, porque não tinha conhecimento técnico a respeito dos limites do autofinanciamento,
sendo levado a crer pelo seu contador que estava limitado a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos no ano-calendário anterior à eleição, desconhecendo a previsão do
§1º do art. 27 da Resolução, não pode prosperar.
Primeiro, porque ninguém se escusa da lei, alegando que não a conhece, conforme art. 3º, da
LINDB, como reconhecido na própria peça recursal.
Segundo, a Res. TSE nº 23.607/2019 estabelece especificamente a obrigatoriedade de advogado
e contador nas prestações de contas, a fim de garantir o conhecimento técnico, contábil e jurídico
sobre as normas referentes à prestação de contas eleitorais. Se, no caso concreto, o contador do
recorrente não possuía o conhecimento técnico sobre as alterações dos limites de
autofinanciamento ocorridas desde 2019, tal desconhecimento não tem o condão de afastar a
irregularidade.
Além disso, o fato da destinação dos gastos estar devidamente comprovada, que diversos
candidatos de outros partidos cometerem o mesmo equívoco, e que de modo geral, os gastos
totais com a campanha não ultrapassaram o teto de gastos para a candidatura também não são
capazes de afastar a desaprovação das contas.
Isso porque a gravidade que configura um vício grave na prestação de contas é aferida com
fundamento no valor da despesa/receita irregular, que ultrapassa o montante absoluto de R$
1.064,10 ou 10% da movimentação financeira, de maneira que outros argumentos, como a boa-fé
ou a comprovação do gasto, não são aptos a afastar a pecha de desaprovação das contas.

Num. 44428530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
Logo, não há qualquer correção a ser feita na r. sentença quanto à sua desaprovação.
Ademais, a irregularidade é de natureza objetiva quanto à sanção pecuniária, na forma do 27, §
4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, já transcrito, sendo possível novo aquilatar do valor da multa
imposta.
Nas eleições de 2020, esta Corte Eleitoral assentou a necessidade de observância dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa, que alcança até o patamar de
100%, mas desde que o caso concreto revele gravidade suficiente, devidamente justificada. Caso
contrário, a multa pode ser reduzida, conforme se infere do seguinte precedente:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo indícios de
que teria havido movimentação financeira no período anterior, a inobservância dessa obrigação
formal não possui carga negativa suficiente para, isoladamente, dar ensejo à desaprovação,
sendo suficiente a anotação de ressalva.
2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde ao real
proprietário do veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto de R$ 2.376,00,
que correspondem a 37,53% nas receitas totais. Irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação.
3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que corresponde ao significativo
percentual de 66,3% do total de receitas financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais
(R$ 6.330,54), inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e constituindo causa autônoma para a desaprovação das contas.
4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do excesso, sem
fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%, ponderadas as circunstâncias do caso
concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR. Acórdão nº 59.469,
rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021).

No caso, considerando que o recorrente admitiu o erro, comprovou o gasto e na esteira da
proposição da e. Procuradoria Regional Eleitoral, vislumbra-se a possibilidade de redução da
multa ao patamar de 20% do excesso, que corresponde a R$ 526,69 (quinhentos e vinte e seis
reais e sessenta e nove centavos), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 44428530 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
De outro lado, o mesmo percentual aferido para a irregularidade é um impeditivo para a
superação da irregularidade no plano do seu julgamento de desaprovação, já que seu valor
de R$ 3.633,49, que representa 35,51% do total de recursos da campanha, supera o limite de
10% do total da contabilidade de campanha, conforme entendimento espraiado pela
jurisprudência eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. VALOR INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às premissas assentadas
pela instância regional e não se confunde com o reexame e a revaloração do caderno
probatório, providência incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº
24/TSE.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de irregularidades
cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o percentual no total da
arrecadação seja elevado. Precedentes.
3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do
princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades
não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.
4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 – oitocentos e vinte
reais) não representa gravidade capaz de macular a regularidade das contas.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). Grifei

ELEIÇÕES 2024.DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). RECEBIMENTO DE DOAÇÃO POR CANDIDATO
DE PARTIDO NÃO COLIGADO. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO

Num. 44428530 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 85ª Zona Eleitoral de
Loanda/PR, que desaprovou as contas de campanha de vereador eleito no pleito de 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da percepção de
doação irregular de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
O recorrente sustentou que a irregularidade decorreu de erro formal corrigido tempestivamente,
sem prejuízo à transparência das contas. Alegou, ainda, que as falhas foram de pequeno
impacto e que houve duplicidade na determinação de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a
incompatibilidade do repasse de recursos entre candidatos de partidos distintos não federados,
conforme vedação prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de recursos do FEFC para doações a
candidato de partido distinto não coligado pode ser considerada regular; e (ii) saber se as falhas
apuradas permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovar
as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal é clara ao vedar o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não coligados, mesmo que
integrantes da mesma coligação majoritária, conforme estabelecido no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e confirmado no julgamento da ADI nº 7214/DF.
No caso concreto, o recebimento irregular de valores acima de R$ 1.064,00 representado
percentual acima de 10% dos recursos arrecadados, compromete a higidez das contas. Assim,
não se aplica a mitigação da penalidade com base nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, que exigem falhas de menor impacto e boa-fé, requisitos não preenchidos no
presente caso.
A alegação de duplicidade na devolução não merece prosperar, pois o art. 17, §9º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a responsabilidade solidária pela devolução entre o
doador e o recebedor dos recursos, na proporção dos valores utilizados.
A conduta de ajuste das contas por meio de prestação retificadora, desamparada por
comprovação documental idônea, agrava a irregularidade e reforça a conclusão pela
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença do Juízo da 85ª Zona
Eleitoral de Loanda/PR, que desaprovou as contas de campanha, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para doações a candidatos de partidos distintos não coligados caracteriza
irregularidade grave, inviabilizando a aprovação das contas e impondo a devolução solidária dos
valores ao Tesouro Nacional, nos termos da Resolução TSE nº 23.607/2019."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§2º e 9º; Constituição
Federal, art. 17, §§1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03/10/2022.

Num. 44428530 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 22/08/2024.
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, julgado em 14/11/2024.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº060037765, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

Dessa forma, o recurso eleitoral admite provimento parcial, apenas para o fim de reduzir a multa
imposta na Origem, sem o afastamento da irregularidade ou mesmo da desaprovação das contas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral de Itacir
José Finatto, mantida a desaprovação das contas e reduzida a multa imposta na origem para R$
526,69 (quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), equivalente a 20% do total
da irregularidade de superação do limite para doação de recursos próprios.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600446-
10.2024.6.16.0114 - Serranópolis do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ITACIR JOSE FINATTO VEREADOR, ITACIR JOSE
FINATTO - Advogado dos RECORRENTES: FABIO JUNIOR CECCHETTO - PR92556 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44428530 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414060319900000043372721
Número do documento: 25032414060319900000043372721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/03/2025 14:16:24
SESSÃO DE 20.03.2025